Tribunal: CARF
Processo: 15586.720002/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720002/2021-95
ACÓRDÃO
2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME CASSARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade
econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido
como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF N.o 108.
Nos termos da Súmula CARF n. 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o
valor
correspondente
à
multa de
ofício. (Súmula
Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na
impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação
de convicção e consequente julgamento do feito.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para não acolher da matéria já excluída pela decisão de piso,
e na parte conhecida indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GUILHERME CASSARO contra o
Acórdão de impugnação no 109-010.911, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (14a TURMA/DRJ09), que julgou procedente em parte o lançamento,
mantendo a cobrança do crédito tributário.
Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-calendário
2016 e 2017, exercícios de 2016 e 2017, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos sem origem comprovada, bem como o recebimento de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$ 8.319.197,56,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, atualizados até o lançamento.
Também foi aplicado multa qualificada de 150%, na qual foi excluída em sede de
primeira instância, afastando-se a acusação de sonegação fiscal, tendo sido mantido as infrações
principais, com seus respectivos juros e multa de ofício de 75%.
Com isso, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, aduzindo em síntese as
mesmas alegações de primeira instância, afirmando em apertada síntese, o seguinte:
i)
O autuado, por algum tempo, de fato exerceu informalmente a atividade de
corretagem, compra e venda de lotes de café em sua região. No exercício
dessa atividade, inicialmente, sem pouquíssimo capital de giro, tomava
recursos emprestados, por vezes recebia pagamentos antecipados, com o
intuito de girar o negócio informal no ramo de compra e venda de café,
notadamente entre os pequenos produtores.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
3
ii)
Os ganhos líquidos dessas transações equivaliam apenas às comissões de
corretagem, que no mercado de café gira em torno de 0,3% (zero vírgula
três por cento) sobre a transação. Alega que não tomou as devidas
precauções em relação aos registros e formalização dessas transações,
eventualmente, fazendo circular valores por vezes expressivos, próprios e de
terceiros, em suas contas correntes;
iii)
Essas transações se davam devido à dinâmica do mercado de café, que exige
imediata disponibilidade e, em regra, pagamentos em espécie do comprador
e/ou do corretor interveniente para o vendedor. Muitas vezes são valores
expressivos, tecnicamente são receitas, mas que ao final expressam um
lucro muito pequeno, tanto que o patrimônio e as disponibilidades
financeiras dos intimados são absolutamente compatíveis com os valores
finais que tais operações entregavam, em regra abaixo de 1% (um por
cento).
iv)
O fato é que o Autuado reconhece ter agido em desacordo com as normas
que regulam o comércio e a prestação de serviços em relação aos seus
registros contábeis e tributação; contudo, em relação aos valores
movimentados em sua conta corrente, apontados no presente Auto que ora
se impugna, o efetivo lucro do Autuado não alcançou a margem de 1%, que
deveria ter sido declarado e oferecido à tributação, na forma legal.
v)
Com base nessa premissa, o presente Auto de Infração não deve prosperar,
uma vez que não há qualquer possibilidade do Autuado levantar as quantias
cobradas pelo fisco, estando o lançamento em total desacordo com a
realidade dos fatos, ainda que, em parte, legalmente fundamentado.
vi)
Tece considerações acerca da acusação de dolo, sonegação, fraude e conluio
nas condutas do autuado.
vii)
Ausência de proporcionalidade da multa confiscatória;
viii)
Alega indevida a incidência de juros moratórios sobre a multa punitiva;
ix)
Solicita perícia para comprovar suas alegações, e pede anulação da
autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
4
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA LIMITAÇÃO DO LITÍGIO
O Recorrente apresenta, em suas razões recursais, considerações acerca da
acusação fiscal inicial de dolo, sonegação, fraude e conluio nas ações do autuado. A suposta
conduta levou a fiscalização a aplicar a multa qualificada de 150%.
Contudo, conforme se observa da decisão de piso, a DRJ de origem já retirou a
respectiva acusação, retirada a multa qualificada, e reduzindo a multa de ofício ao patamar de
75%.
Sendo, assim a matéria já foi debatida e decidida, não havendo mais o que se dizer
a respeito desta acusação. Portanto, dela não tomo conhecimento, analisando as demais matérias
de mérito que restaram na presente autuação.
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, bem como bem como pela
omissão de recebimento de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídica.
Em suas razões recursais, o Recorrente reconhece que exerceu informalmente a
atividade de corretagem, compra e venda de lotes de café em sua região. Afirma que, para atuar
nesse ramo, tomava recursos emprestados e admite que não adotou as devidas precauções
quanto aos registros e à formalização dessas transações, o que levou à circulação, em suas contas
correntes, de valores por vezes expressivos, tanto próprios quanto de terceiros.
Nesse sentido, um dos fundamentos da presente autuação tem por base o art. 42,
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
5
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
6
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Portanto, Trata-se de presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
No caso concreto o Contribuinte apenas alega que exercia o negócio informal de
corretagem e intermediação de compra e venda no mercado de café, mediante o pagamento de
comissões que giravam em torno de 0,3%.
Aduz que essas transações se davam devido à dinâmica do mercado de café, que
exige imediata disponibilidade e, em regra, pagamentos em espécie do comprador e/ou do
corretor interveniente para o vendedor. Muitas vezes são valores expressivos, tecnicamente são
receitas, mas que ao final expressam um lucro muito pequeno, tanto que o patrimônio e as
disponibilidades financeiras dos intimados são absolutamente compatíveis com os valores finais
que tais operações entregavam, em regra abaixo de 1% (um por cento) - em média, 0,35% (zero
vírgula trinta e cinco por cento).
Alega por fim que o efetivo lucro do Autuado não alcançou a margem de 1%,
daquele que verdadeiramente deveria ter sido declarado e oferecido à tributação, na forma legal.
Contudo, o que está em debate no lançamento são as movimentações em sua conta
corrente, e que configuraram a efetiva omissão de rendimento.
No que diz respeito à base de cálculo caberia ao contribuinte cotejar a entrada e
saída dos valores e apresentar documentos hábeis e idôneos que as transações realizadas diziam
respeito a terceiros, indicando que não ocorreu a respectiva omissão de rendimento. Nesse
sentido, o próprio contribuinte entendeu que assumiu o risco de movimentações financeiras em
sua conta corrente própria.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
7
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”1.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto
do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem
material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de
defesa do mesmo contra terceiros”. 2
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja, “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
8
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a meras alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
9
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Assim, tendo em vista que o contribuinte não cumpriu os requisitos para afastar as
respectivas omissões, a autuação deve ser mantida nos termos da decisão de piso.
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE JUROS SOBRE A MULTA
Entende o recorrente que não é cabível a aplicação de juros sobre a multa de ofício.
Contudo, sobre o tema, aplico o entendimento da Súmula CARF n. 108, in verbis:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Assim, os juros sobre a multa de ofício devem ser mantidos.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o Recorrente o deferimento de perícia para comprovação do seu direito,
solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e comprovação
da alegação do seu direito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de perícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
acolher da matéria já excluída pela decisão de piso, e na parte conhecida não acolher o pedido de
diligência e NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção do julgado de primeira
instância.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720002/2021-95
10
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 403
DF CARF MF
Original